Tribunal: TJSP
Processo: 1063459-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Julgamento antecipado do pedido. Alegação de cerceamento de defesa, por não ter sido apreciado o requerimento de inversão do ônus da prova. Inocorrência. Ausência de verossimilhança das alegações do consumidor quanto ao defeito no serviço prestado. Descabimento da medida, mesmo considerando a relação de consumo existente. Processo em condições

Ementa:
SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Julgamento antecipado do pedido. Alegação de cerceamento de defesa, por não ter sido apreciado o requerimento de inversão do ônus da prova. Inocorrência. Ausência de verossimilhança das alegações do consumidor quanto ao defeito no serviço prestado. Descabimento da medida, mesmo considerando a relação de consumo existente. Processo em condições de julgamento.

Veículo segurado que foi reparado pela seguradora. Posterior reprovação em laudo de cautelar, acarretando redução do preço de venda do automóvel. Pretensão de ressarcimento de danos. Descabimento.

Vistoria que apenas identificou o reparo das peças. Circunstância que, por si só, não caracteriza defeito no serviço prestado. Ausência de indícios de que o conserto foi mal feito.

Mera constatação de que o veículo sofreu sinistro, a gerar redução no preço de revenda, não se confunde com ato ilícito. Responsabilidade civil não configurada.

Ausência de obrigação da seguradora de indenizar o segurado pela desvalorização natural do automóvel, em decorrência dos reparos realizados no veículo avariado em acidente automobilístico. Precedentes.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1063459-89.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO DE SOUZA FLORÊNCIO, é apelada BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E
ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063459-89.2019.8.26.0002 São Paulo VOTO No 27172
2/11
Voto no 27172.
Apelação n° 1063459-89.2019.8.26.0002.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Ricardo de Souza Florêncio.
Apelada: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.
Juiz prolator da sentença: Vanessa Sfeir.
SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
Julgamento antecipado do pedido. Alegação de cerceamento de
defesa, por não ter sido apreciado o requerimento de inversão
do ônus da prova. Inocorrência. Ausência de verossimilhança
das alegações do consumidor quanto ao defeito no serviço
prestado. Descabimento da medida, mesmo considerando a
relação de consumo existente. Processo em condições de
julgamento.
Veículo segurado que foi reparado pela seguradora. Posterior
reprovação em laudo de cautelar, acarretando redução do preço
de venda do automóvel. Pretensão de ressarcimento de danos.
Descabimento.
Vistoria que apenas identificou o reparo das peças.
Circunstância que, por si só, não caracteriza defeito no serviço
prestado. Ausência de indícios de que o conserto foi mal feito.
Mera constatação de que o veículo sofreu sinistro, a gerar
redução no preço de revenda, não se confunde com ato ilícito.
Responsabilidade civil não configurada.
Ausência de obrigação da seguradora de indenizar o segurado
pela desvalorização natural do automóvel, em decorrência dos
reparos
realizados
no
veículo
avariado
em
acidente
automobilístico. Precedentes.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063459-89.2019.8.26.0002 São Paulo VOTO No 27172
3/11
Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e
morais, julgado improcedente pela respeitável sentença de fls. 198/199, cujo
relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 206, ao fundamento de que
não há prova do nexo causal entre os danos alegados e o serviço prestado
pela seguradora ré. Ao autor foram atribuídos os ônus de sucumbência, com
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformado, apela o autor sustentando que o pedido de
inversão do ônus da prova foi ignorado, o que acarreta cerceamento de
defesa; que o dano foi reparado parcialmente, o que só foi descoberto em
vistoria posterior; que é a parte hipossuficiente da relação; que o veículo não
foi entregue em perfeito estado, conforme se observa dos laudos de fls. 24/33;
que os documentos não foram impugnados pela apelada; que não é possível
presumir a má-fé, sendo descabido imaginar que o veículo restou avariado
após o reparo realizado pela ré; que não se discute a depreciação em razão
da colisão, mas em razão da reprovação do laudo cautelar, o que é fato
incontroverso; que o defeito constado é a realização de reparos pela ré (fls.
24/29); que cabia à ré demonstrar que o veículo foi restituído ao autor em
perfeito estado; que o termo de quitação de fls. 39 é falso e foi impugnado
oportunamente (fls. 181) e que, além disso, sofreu surpresa desagradável, o
que lhe gerou dano moral. Requer, assim, seja reconhecida a nulidade da
respeitável sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito, seja julgada
procedente a demanda (fls. 208/224).
Houve resposta (fls. 229/233).
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063459-89.2019.8.26.0002 São Paulo VOTO No 27172
4/11
Inicialmente deve ser afastada a matéria preliminar
suscitada no recurso.
A circunstância de a relação existente entre as partes se
submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a
que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não
determina que a regra estática quanto ao ônus da prova deverá ser
necessariamente alterada, porquanto a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da
alegação do consumidor e de sua hipossuficiência (STJ, AgRg no REsp n.
1183197, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/04/2012).
Com efeito, segundo o artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa Consumidor a inversão do ônus probatório somente ocorre ope judicis,
segundo as regras ordinárias de experiência e desde que demonstrada a
verossimilhança da alegação, que permita ao julgador deduzir a possibilidade
de ser verdadeiro o fato alegado.
Depende, ainda, da hipossuficiência do consumidor quanto
à capacidade de produção de prova, o que não se verifica no caso em exame,
já que o apelante tinha plenas condições de comprovar que o veículo foi mal
reparado.
E, no caso, consoante o exposto a seguir, a mera
reprovação em laudo de cautelar não sugere a existência de defeito no serviço
prestado pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063459-89.2019.8.26.0002 São Paulo VOTO No 27172
5/11
Assim, não há como se reconhecer, na hipótese, que a
alegação quanto à existência de defeito no serviço prestado seja verossímil,
tampouco que o apelante não tinha condições de apresentar qualquer
elemento indicativo do ato ilícito supostamente praticado pela ré.
Nesse contexto, não há que se falar em inversão do ônus
da prova.
Como afirma ANDRÉ AUGUSTO C. DE ANDRADE, não se
afigura admissível a inversão do ônus probatório com fundamento em
verossimilhança da alegação se não se tem pelo menos uma prova indireta
(indício) da qual se possa inferir que provavelmente é verdadeira a alegação
do consumidor (Doutrinas Essenciais do Direito do Consumidor. Claudia
Lima Marques e Bruno Miragem (org.). vol. VI. São Paulo. Revista dos
Tribunais. 2001, p. 435).
Nesse sentido, ainda:
Cobrança. Prestação de serviços educacionais. Relação de consumo
configurada. Inaplicabilidade da regra de inversão do ônus da prova.
Impossibilidade de impor à universidade a produção de prova negativa.
Prova do pagamento. Ônus que competia as rés. Artigo 333, II, do
Código de Processo Civil. Recurso improvido. (TJSP, Apelação n.
0025485-19.2010.8.26.0562, 32a Câmara de Direito Privado, rel.
Hamid Bdine j. 11/10/2012). (grifo não original).
No mais, acrescente-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa, porque, à vista das alegações do autor, a prova
documental já fartamente produzida era suficiente para dirimir a controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063459-89.2019.8.26.0002 São Paulo VOTO No 27172
6/11
entre as partes e, assim, o julgamento antecipado da lide era mesmo de rigor.
Além disso, consoante o disposto no artigo 139 do Código
de Processo Civil, cabe ao Juiz a direção do processo, devendo determinar as
provas necessárias (artigo 370 do CPC). E é firme a jurisprudência no sentido
de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou
quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:
Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de
defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente,
dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao
constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento. (STJ, REsp 1.435.628/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a
Turma, j. 05/08/2014).
Assim,
o
julgamento
não
caracterizou
o
alegado
cerceamento de defesa, mas, ao contrário, importou prestígio à celeridade no
andamento processual.
Superadas as questões preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Narra a petição inicial que o autor se envolveu em acidente
automobilístico e, em razão disso, encaminhou o automóvel avariado para a
seguradora ré. Ocorre que, a despeito do conserto realizado, o veículo foi
reprovado em laudo cautelar, o que significou desvalorização de R$5.000,00.
Isso porque, embora o veículo tenha sido inicialmente avaliado em
R$38.000,00, ele foi, ao final, objeto de dação em pagamento pelo preço de
R$33.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063459-89.2019.8.26.0002 São Paulo VOTO No 27172
7/11
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, visando a ser
indenizado pelos danos materiais e morais sofridos, alegando que, uma vez
que a reprovação do laudo, se deu em razão da colisão, não pode o autor
sofrer os prejuízos pela deterioração do veículo, que deveria ter sido
integralmente reparado pela parte ré, retornando ao status quo ante da colisão
(fls. 03).
Em contestação, a ré controverteu alegações do autor, ao
aduzir que, Ao contrário do que tenta demonstrar a parte autora, em momento
algum consta no laudo de vistoria, documento este totalmente unilateral, a
informação que os reparos foram realizados erroneamente, sendo certo
que a desvalorização ocorreu em decorrência dos danos de media monta
causados no veículo pela colisão e jamais pelos reparos realizados (fls.
42) (realce não original).
Ao final, o pedido foi rejeitado pelo Juízo a quo e, em razão
disso, apela o autor, com pedido de reforma do julgado.
Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a
respeitável sentença merece ser mantida.
A vistoria cautelar é procedimento usual nas negociações de
compra e venda de veículo usado. O laudo dela derivado atesta a originalidade
do veículo. Também atesta sua procedência e o estado de diversos itens
estruturais. (https://www.supervisao.com/ laudo-cautelar-o-que-e-e-para-que-
serve/, acessado em 14/07/2020).
Assim, no curso da negociação do veículo mencionado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063459-89.2019.8.26.0002 São Paulo VOTO No 27172
8/11
petição inicial, o autor procedeu à vistoria do carro e se constatou que havia
avaria/reparação na região traseira da carroceria (fls. 29) (grifo não original) e
que alguns itens haviam sido reparados (painel traseiro, ponta da longarina
traseira, bem como caixa de estepe) (fls. 24).
Em momento algum se aponta que o conserto tenha sido
mal realizado. Indica-se apenas que houve reparo e que as peças, por
consequência, se encontravam reparadas. Isso foi o suficiente para a
reprovação do veículo na vistoria (fls. 24 e 29) e justificou a redução do seu
preço (fls. 23).
Ocorre que disso não se extrai nenhum defeito no serviço
prestado pela que ré, capaz de justificar o acolhimento da pretensão
indenizatória, ainda que se considere a relação de consumo existente entre as
partes.
É incontroverso que o veículo foi reparado, o que, por si só,
diminui o valor de avaliação do bem, na eventualidade de ser revendido.
Apesar disso, o reparo, em si, não se confunde com defeito no serviço. Ao
invés disso, o conserto do carro era, na verdade, obrigação da ré, por força do
contrato de seguro firmado entre as partes.
No mais, não há nem mesmo indício de que o carro tenha
sido mal reparado, do que se extrai o descabimento da pretendida inversão do
ônus da prova. A reprovação no laudo, registre-se, decorreu da circunstância
de o automóvel já ter se envolvido em colisão e ter sido reparado. Disso não
se extrai nenhum ato ilícito imputável à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063459-89.2019.8.26.0002 São Paulo VOTO No 27172
9/11
Na lição de BRUNO MIRAGEM, para efeitos de
sistematização dos elementos da responsabilidade civil pelo fato do produto e
do serviço, entendemos por reconhecer quatro requisitos essenciais para sua
identificação: a) conduta; b) dano; c) nexo de causalidade; e d) defeito, sendo
que O defeito, como pressuposto da responsabilidade pelo fato do produto ou
do serviço, é uma falha do atendimento do dever de segurança imputado aos
fornecedores de produtos e serviços no mercado de consumo (Curso de
Direito do Consumidor, 2a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010,
p. 365).
Assim, como no caso, não há defeito no serviço prestado, a
amparar o pedido indenizatório deduzido na inicial, a rejeição era medida que
se impunha.
Nesse sentido, inclusive desta Colenda Câmara:
Seguro de veículo. Ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de vício no serviço de reparo automotivo.
Prova pericial que demonstra a inexistência de falha do serviço. Valor
do conserto que não alcançou 75% do valor de mercado do veículo.
Seguradora que não está obrigada a indenizar o segurado pela
natural desvalorização do automóvel, decorrente do próprio
acidente. Ação improcedente. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1009419-79.2018.8.26.0007; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 26/06/2019) (realce não original).
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais. Veículo segurado levado para conserto, vindo a ser
reprovado na vistoria cautelar realizada por empresa credenciada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063459-89.2019.8.26.0002 São Paulo VOTO No 27172
10/11
Detran. Perícia judicial que atestou alteração na geometria da
suspensão traseira esquerda do veículo. Concessionária que
providenciou o alinhamento, sanando o vício. Deslinde do processo
que revelou que a real intenção do autor era de, desde o início, ser
indenizado pelo valor do veículo em razão da possibilidade de
reprovação em vistoria cautelar. Questões isoladas de desvalorização
comercial, dificuldade de comercialização e possibilidade de não
aceitação do veículo pelas companhias de seguro que não podem ser
impostas como de responsabilidade da seguradora. Dano moral
inocorrente. Mero inadimplemento contratual. Sentença mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1111005-11.2017.8.26.0100; Rel. Ruy Coppola; 32a Câmara de
Direito Privado; j. 30/03/2020) (grifo não original).
SEGURO DE VEÍCULO ACIDENTE DE TRANSITO CONSERTO
EM OFICINA CREDENCIADA
REPROVAÇÃO DO VEÍCULO EM
VISTORIA NEGOCIAÇÃO DE VENDA CANCELADA RISCO DE
ACIDENTE EM RAZÃO DOS DANOS SOFRIDOS NA ESTRUTURA
DO VEÍCULO PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PERDA
TOTAL DO BEM, COM PAGAMENTO DO VALOR DO MESMO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AÇÃO IMPROCEDENTE
RECURSO NÃO PROVIDO. As vistorias que reprovaram o veículo
não podem ensejar a procedência da ação, vez que apenas
consideraram que o veículo já foi sinistrado, além da divergência
no número do motor, não sendo responsabilidade das rés nenhum
desses fatos. É certo que o perito observou que o serviço poderia ser
realizado com maior zelo, e mais qualidade no acabamento, no
entanto, isto não é suficiente para a procedência da ação, que requer
o reconhecimento da perda total do bem. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063459-89.2019.8.26.0002 São Paulo VOTO No 27172
11/11
(TJSP; Apelação Cível 1007155-75.2016.8.26.0002; Rel. Paulo
Ayrosa; 31a Câmara de Direito Privado; j. 19/03/2019) (realce não
original).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados para 12% do
valor da causa, em observância ao trabalho adicional realizado em grau de
recurso e aos critérios previstos no §2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator